Tribunal: TJES
Processo: 5000326-84.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000326-84.2022.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NEIDE GARCIA OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000326-84.2022.8.08.0039

RECORRENTE: NEIDE GARCIA OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL CUMPRIDO. CONTRATO SEM INCONSISTÊNCIAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que notou a ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimo consignado que não pactuou ou anuiu. Assim sendo, requer a declaração de inexistência de relação jurídica, além de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos exordiais, entendendo pela validade do negócio jurídico referente ao contrato de nº 218118426.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que nunca acessou nenhum link, site ou canal de atendimento da recorrida, não tendo firmado o contrato de empréstimo consignado objeto da lide. Alega que o recorrido não comprova a ciência da autora quanto aos termos contratuais, pugnando pela total procedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da incompetência do juízo por necessidade de prova pericial técnica.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando o arcabouço processual, entendo que as razões recursais não merecem prosperar, considerando os argumentos e provas deduzidos no conjunto processual.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), cabe a instituição financeira comprovar a validade do contrato de empréstimo consignado e dos correlatos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse âmbito, entendo que o recorrido cumpriu seu ônus probatório, colacionando ao processo o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes. Nesse âmbito, o termo não apresenta qualquer inconsistência quanto aos dados da consumidora (abarcando o mesmo endereço, telefone celular e documento pessoal constantes da Petição Inicial).

Ademais, conforme geolocalização disponibilizada no pacto, a contratação foi assinado eletronicamente em local muito próximo à residência da recorrente, rua Virginia M. dos Santos, n° 264, Pancas/ES, CEP n° 29750-000, conforme apurado com a inclusão das informações de latitude e longitude na plataforma Google Maps (
https://www.google.com/maps/place/19%C2%B013'18.4%22S+40%C2%B050'52.0%22W/@-19.221788,-40.8503649,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-19.221788!4d-40.84779?entry=ttu
)

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto a regularidade da contratação de empréstimo consignado pela recorrente, nos mesmos termos:

Nesse contexto, examinando os autos, verifico a existência da Cédula de Crédito Bancário - Proposta 218118426, uma vez que a Requerida comprovou, de forma inquestionável, a contratação, por parte da Requerente, da operação, conforme se vê no id. 16856353.

Isso porque a parte requerida acostou, em sua defesa, o contrato havido entre as partes, o qual, ao contrário do alegado pela Autora, foi firmado por meio eletrônico, acompanhado de cópias dos documentos pessoais da contratante e de uma fotografia de rosto (selfie).

Todos os documentos pessoais enviados são os verdadeiros da Autora, se confrontados com os anexos à exordial, bem como os demais dados são iguais aos informados nos autos. Outrossim, na descrição dos eventos, no contrato, é possível verificar que houve o aceite, pela usuária, da política de biometria facial e privacidade, ciência acerca das dicas de segurança e concordância com os demais termos das avenças.

Corroborando com a legalidade das contratações, a ora Requerente, ainda, enviou foto, tipo selfie, que coincide com a foto do documento de identificação apresentado.

Não bastasse isso, ainda foi depositado na conta bancária da Autora o valor emprestado, consoante documento de id. 16856371.

Portanto, entendo que a sentença de improcedência dos pedidos autorais deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)